Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-09.2019.8.11.0020
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-09.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ RICHARD - CPF: 411.777.201-59 (APELADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DO CERTAME – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA – CNH VENCIDA – SENTENÇA PROCEDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ – REQUISITOS LEGAIS À CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NÃO OBSERVÂNCIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No âmbito da realização de concursos públicos, o controle jurisdicional se limita a averiguar aspectos de legalidade, concernentes às fases do certame e às previsões legais e editalícias pertinentes.

2. Conforme dispõe a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça: “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Tal não se aplica quanto às habilitações legais necessárias à realização das provas do certame, como é o caso dos autos, em que se exigiu do candidato a apresentação de CNH válida, capaz de tornar lícita sua condução de veículo automotor pelas vias públicas.

3. Em atenção ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor o ônus probatório de demonstrar que estava legalmente apto à realização do exame, com sua CNH vencida há menos de trinta dias. Ônus probatório com que não arcou, a impedir a constituição de seu direito nos presentes autos.

4. Inexistente vício de ilegalidade no ato que excluiu o recorrido do certame, a improcedência se impõe.

5. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
Município de Ponte Branca
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta por
Jefferson Luiz Richard,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta pela inaplicabilidade da Súmula 266 do STJ ao caso, defendendo a legalidade do ato administrativo atacado. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido

requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 68161483).

Tendo em vista a disponibilidade dos direitos em questão, não se constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito (id.

77077961).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119438955).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Ponte Branca
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta por
Jefferson Luiz Richard,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a controvérsia reside em possível nulidade do ato administrativo, por parte da recorrente, que determinou a exclusão do recorrido do Concurso Público para admissão de motoristas de veículos pesados, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, referente ao edital n. 001/2015.

O recorrido, tendo sido aprovado na 1a etapa do certame (prova objetiva), compareceu para realização da 2a etapa (prova prática) no dia 15/01/17, munido de seus documentos pessoais e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vencida e acompanhada de processo de renovação protocolado junto ao Departamento de Trânsito (DETRAN).

O examinador, no entanto, em atenção às previsões do edital, não autorizou que o recorrido realizasse a prova, atribuindo-lhe nota zero e assim o excluindo do certame.

Conforme previa o edital (id. 68159484):

7.6.4. Os candidatos deverão comparecer ao local e horário estabelecido para a prova Prática de Volante com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos,
munido de Carteira Nacional de Habilitação exigida para o cargo
.

7.6.5.
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado
. (Grifos nossos).

Ao ingressar com a ação, o recorrido argumentou pela aplicabilidade, no caso, da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

Súmula 266/STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Em sentença, foram acolhidas as razões deduzidas pelo recorrido, tendo o magistrado decidido nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para ANULAR do ato administrativo que eliminou o autor do concurso e DETERMINO o prosseguimento de JEFFERSON LUIZ RICHARD nas demais etapas do certame, com a apresentação da CNH, categoria especifica para o cargo, ao final do concurso, devendo ser agendada nova data para realização da prova prática.

Em recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão, pugnando pela inaplicabilidade da Súmula 266 ao caso, sob o fundamento de que a apresentação da CNH, dentro da validade, era requisito indispensável à realização da prova prática, que se daria por meio da condução de veículo automotor nas vias públicas.

Do exame dos autos, tem-se que deva ser reconhecida razão ao recorrente.

Da análise dos precedentes que levaram à consolidação da Súmula 266, verifica-se, em todos os casos, a referência à apresentação de diploma de conclusão de curso superior (AgRg no Ag 110.559-DF, 5a Turma, 10.08.1999 – DJ 13.09.1999; REsp 131.340-MG, 5a Turma, 25.11.1997 – DJ 02.02.1998; REsp 173.699-RJ, 5a T Turma, 09.03.1999 – DJ 19.04.1999; RMS 9.647-MG, 6a Turma, 18.05.1999 – DJ 14.06.1999; e RMS 10.764-MG, 5a T, 16.09.1999 – DJ 04.10.1999).

Como restou decidido pela Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Quando se exige um diploma de curso superior,
não é para que o candidato possa fazer as provas
, mas para que tenha conhecimentos necessários ao melhor exercício das atribuições do cargo; tal diploma só há de ser exigido, pois, no ato da investidura. Precedentes deste STJ e do STF.

(AgRg no Ag 110.559-DF, 5a Turma, 10.08.1999 – DJ 13.09.1999). (Grifo nosso).

A Súmula 266 é, dessa forma, estritamente aplicável em relação a documentos referentes ao exercício do cargo como condição para investidura, não abrangendo qualquer questão referente às provas práticas, nas quais a habilitação legal pode se revelar indispensável à sua realização.

É nítida, dessa forma, a inaplicabilidade da Súmula 266 ao presente caso, tendo em vista se tratar de hipótese da realização da prova prática. Diferentemente do diploma de curso superior, que não obsta a realização de exames teóricos pelos candidatos, a apresentação de CNH é requisito indispensável à participação de prova prática envolvendo a condução de veículos em vias públicas.

No caso em apreço, dentro do próprio edital, a apresentação de CNH para realização do exame não se confunde com a necessidade de apresentação da mesma CNH para investidura no cargo, que possui previsão nos seguintes termos:

14.1- São requisitos básicos para
investidura
no cargo público:

[...]

i) Apresentar
Carteira Nacional de Habilitação categoria exigida para o cargo em validade, não estando com ela vencida, suspensa ou cancelada pelo órgão competente
, bem como Certidão de Prontuário (constando a pontuação da carteira referente a multas) expedida pelo DETRAN, para os candidatos aos cargos de Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas. (Grifo nosso).

Verifica-se que não foi exigido do recorrido que apresentasse a CNH no momento da inscrição no certame, mas apenas que o fizesse como requisito à realização da prova prática de motorista, o que envolveria a condução de veículo automotor pelas vias públicas. É inaplicável ao caso, portanto, o entendimento jurisprudencial apontado pelo recorrente e acolhido em sentença.

Afastada a incidência da Súmula, deve ser apontado que a razão para exclusão do recorrido do certame, conforme aduzido pela banca avaliadora contratada pelo recorrente, foi a possível ilicitude de sua condução de veículo automotor, ante a apresentação de CNH vencida (id. 68161451). Dessa forma, à luz do entendimento consolidado de que, no âmbito da realização de concursos públicos, o controle jurisdicional se limita a averiguar aspectos de legalidade, passo à análise dos requisitos que autorizam a condução de veículos automotores em território nacional.

Nos termos do art. 159, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 159.

A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e/ou digital, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.

§ 1o
É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo
.

(Grifo nosso).

São institutos diferentes, no entanto, para fins de configuração de infração de trânsito, a direção de veículo sem que se possua a CNH e, por outro lado, com a CNH vencida. Nesse último caso, apenas se configura a infração caso a CNH esteja vencida há mais de 30 dias. Como segue:

Art. 161.

Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste Capítulo e às punições previstas no Capítulo XIX deste Código.

[...]

Art. 162. Dirigir veículo:

I -
sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

[...]

V -
com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias
.

(Grifos nossos).

Da leitura dos dispositivos, depreende-se, portanto, que,
a contrario sensu
, é permitida a direção de veículo com a CNH vencida há menos de 30 dias. Não consta dos autos, no entanto, qualquer informação referente há quanto tempo já estava fora de validade a CNH do recorrido, quando de sua apresentação para realização da prova prática.

Afinal, em atenção à legislação pertinente, seria de fato ilícito que se autorizasse ao recorrido a realizar a prova sem que possuísse regular habilitação para tanto, com adicional ofensa aos princípios da igualdade e da isonomia em relação aos demais candidatos. Não se poderia exigir, de igual forma, que o avaliador incorresse na infração de trânsito prevista pelo art. 163, do CTB, qual seja, por entregar a direção do veículo a pessoa com CNH vencida há mais de 30 dias.

Tendo afirmado que o edital apenas previa a necessidade de apresentação da CNH, nada estipulando quanto à sua validade, cabia ao recorrido, nos presentes autos, enfrentar a argumentação defensiva do recorrente, no sentido da ilicitude de sua condução veicular no momento do exame.

Nesse sentido, deve-se reconhecer que cabia ao recorrido demonstrar, por meio de todas as provas em direito admitidas, que se encontrava em aptas condições de conduzir veículo automotor quando da realização da prova prática, ante possível silêncio editalício nesse sentido. Trata-se de ônus probatório, no entanto, com que não arcou o recorrido, a impedir a constituição de seu direito (art, 373, I, do Código de Processo Civil).

Resta incólume, dessa forma, à luz da presunção de legalidade e legitimidade de que gozam todos os atos administrativos, o ato que impediu que o recorrido realizasse a prova prática para o cargo de motorista, por não preenchimento dos requisitos legais para tanto. Inaplicável, ao caso, a Súmula 266/STJ.

Ante todo o exposto, inexistindo, nos autos, elementos capazes de comprovar a ilegalidade do ato administrativo atacado, e em respeito aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma.

Portanto,
concedo provimento ao recurso
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, diante do provimento do recurso. O recorrido é beneficiário da gratuidade da justiça devendo, portanto, ser aplicado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022